Tribunal: TJMT
Processo: 1004030-98.2022.8.11.0037
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004030-98.2022.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Telefonia]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ANSELMA ANTONIA CHATTICH - CPF: 426.440.629-34 (RECORRENTE), JEAN CLAUDIO SOUZA DA CONCEICAO - CPF: 514.486.371-04 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO N.º 1004030-98.2022.811.0037 – Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Primavera do Leste - MT.

RECORRENTES: OI S/A.

ANSELMA ANTONIA CHATTICH.

RECORRIDOS:

OI S/A.

ANSELMA ANTONIA CHATTICH.

RELATOR: Dr.
Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA

AÇÃO DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DEBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURIDICA – IRREGULARIDADE DO APONTAMENTO – TELAS SISTEMICAS –

DANO MORAL – OCORRENCIA – VALOR INDENIZATÓRIO – ADQUAÇÃO AOS PARAMETROS LEGAIS – EXISTÊNCIA DE RESTRIÇOES POSTERIOES

– TERMO INICIAL DOS JUROS E CORREÇÃO MONETARIA – INCIDENCIA DA DAS SUMULAS 54 DO STJ – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DE ANSELMA ANTONIA CHATTICH CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DE OI S/A CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Percebendo-se o descompasso entre o valor indenizatório e a extensão do prejuízo moral experimentado, deve ser feita a adequação jurídica da indenização estabelecida a tal título.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que Julgou Parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial par, declarar inexigível o débito
R$ 154,06 – 27/11/2019 “sub judice”
, bem como condenou a parte recorrente

OI S/A
ao pagamento de indenização, no importe de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, a título de danos morais,

em decorrência da inscrição do nome da parte recorrida nos órgãos de proteção ao crédito, por débito inexistente.

Em suas razões recursais, as recorrentes invocam os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Das razões recursais da parte recorrente
OI S/A
.

1.1. Preliminar de prescrição.

1.2. Ausência de conduta ilícita

1.3. Ausência de provas do alegado dano moral.

1.4. Combate o valor indenizatório, a título de danos morais

1.5. Do prequestionamento.

1.6.
Pleiteia mudança do termo inicial dos juros moratórios.

2. Das razões recursais da parte recorrente
ANSELMA ANTONIA CHATTICH
.

2.1. Pleiteia mudança do termo inicial dos juros moratórios.

A parte recorrente
PATRICIA FERNANDA LOPES
pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

Apenas a recorrida
ANSELMA ANTONIA CHATTICH
apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL

1.
Das razões recursais da parte recorrente
OI S/A.

1.1.
Da prescrição.

Rejeito tal preliminar, eis que, no caso dos autos, tratar-se de danos causados por fato do serviço, sendo que estabelece o Código de Defesa do Consumidor no art. 27, que:
“Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria”
, sendo que, em razão da data da consulta aos órgãos de proteção ter sido realizada em
31/05/2022
, presume-se que neste momento a parte recorrente tomou ciência da negativação.

1.2.
Ausência de conduta ilícita.

Pois bem. Analisando-se a documentação encartada aos autos, bem como, as afirmações das partes litigantes, tenho que a tese jurídica arguida pela parte recorrente deve ser rejeitada, uma vez que, ficou evidenciada nos autos indevida inscrição do nome da parte recorrida nos órgãos de proteção ao crédito, por débito
R$ 154,06
–
27/11/2019
inexistente, e, por isso, deve responder objetivamente pelos danos causados, face à sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado (art. 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor).

1.3.

Ausência de provas do alegado dano moral
.

No que concerne ao pedido indenizatório, é importante salientar que o dano moral decorre do notório prejuízo suportado pela parte recorrida, em virtude da indevida inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito e, por isso, há necessidade de indenização.

Desse modo, tenho que deve ser confirmada a responsabilidade indenizatória da parte recorrida, diante da fragilidade da prova produzida
(telas sistêmicas, faturas e relatórios)
, ônus processual que lhe cabia, ante o prescrito no inc. II, do art. 373, do Código de Processo Civil.

Isto porque, no caso em testilha, observo que a parte recorrente não possui negativação
anterior
à realizada pela empresa recorrida, fato esse que
não
afasta a ocorrência de dano moral indenizável no caso retratado nos autos, nos termos da Súmula n.º 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, assim ementada:

Súmula 385. Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral,
quando preexistente legítima inscrição
,
ressalvado o direito ao cancelamento
.

Entretanto, observo que a parte recorrente possui restrições
posteriores
(BANCO SANTANDER BRASIL S/A – R$ 353,19 – 24/06/2021; BANCO ITAUCARD S/A – R$ 2.183,69 – 08/11/2022; CAIXA ECONOMICA FEDERAL – R$ 444,38 – 02/01/2023)
à realizada pela empresa recorrente, fato esse que
não

afasta a ocorrência de danos morais indenizáveis, nos termos da Súmula n.º 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
contudo, tenho que as mesmas devem ser consideradas para critérios de fixação do
quantum
indenizatório.

1.4.
Combate o valor indenizatório, a título de danos morais.

Neste ponto recursal, tenho que deve ser dada guarida à pretensão da parte recorrente. É que o valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais),
destinados a recompor os prejuízos morais da parte recorrida, para o caso em testilha, se afigura em desconformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrente.

Por tais motivos, entendo razoável a estipulação da quantia de
R$ 4
.000,00 (quatro mil reais)
,
a título de indenização por danos morais sofridos pela parte recorrida, atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte recorrente, sem descurar das condições pessoais e financeiras das partes litigantes.

1.5.
Do prequestionamento

As articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. decisão fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual, tenho que o prequestionamento nesse sentido, apresentado pela parte recorrente, deve ser rejeitado.

1.6.
Pleiteia mudança do termo inicial dos juros moratórios.

Neste ponto recursal, pondero que esse tema será debatido no tópico 2.1
.

2.

Das razões recursais da parte recorrente
ANSELMA ANTONIA CHATTICH

2.1.

Pleiteia mudança do termo inicial dos juros moratórios.

Acolho tal pleito recursal, devendo ser considerada a data da inscrição cadastral como evento danoso, isto porque, na condenação por danos morais, em casos de responsabilidade extracontratual, a data inicial para a contagem dos juros moratórios deve ser a partir do evento danoso, de acordo com a Súmula 54 do STJ e, a correção monetária, deve ser a partir do arbitramento, consoante Súmula 362 do STJ.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso de ANSELMA ANTONIA CHATTICH E
DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim de alterar os juros moratórios para data da inscrição questionada e conheço recurso de
OI S/A
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para o fim de reduzir o valor condenatório a título de danos morais, para a quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a r sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a recorrente
OI S/A
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação, diante do mínimo êxito recursal, deixando de condenar a parte recorrente
ANSELMA ANTONIA CHATTICH
, em face ao êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2023